Tribunal: CARF
Processo: 10845.001130/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001130/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.146 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
MARTHA KIRCHE DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios de
prova.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As deduções com contribuições à Previdência Privada devem atender aos
requisitos legais e estão sujeitas à comprovação através de documento hábil.
DEDUÇÃO. VGBL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para planos de Previdência Privada na modalidade VGBL -
Vida Gerador de benefício Livre não são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Macelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001130/2009-28
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001130/2009-28

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 18 de maio de 2009, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 6.081,28, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.676,00 e dedução indevida de
indevida de previdência privada e Fapi no valor de R$ 437,75.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) tinha, até o ano de 2006, uma filha que precisava de cuidados especiais, pois
era portadora da Síndrome de West;
b) os valores correspondem a sessões de tratamento fisioterapêutico; e
c) seja considerada a dedução contribuição da previdência paga à Porto Seguro
Vida e Previdência (CNPJ 58.768.284/0001-40), sendo sua dedução
assegurada à 6% do imposto devido.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 08 e 09).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-44.700 – 10a Turma da DRJ/SP1, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que há ausência de comprovação do efetivo pagamento nas glosas
referentes às despesas médicas e falta de comprovação de documentos que comprovam a
dedutibilidade das despesas de previdência privada.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) os recibos apresentados foram emitidos posteriormente ao pagamento, uma
vez que os comprovantes podem ser substituídos por cheques nominativos ao
beneficiário;
b) apresenta cópia do demonstrativo de contribuição do plano de previdência
privada;
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
demonstrativo de contribuição (fls. 32); (ii) recibo e declarações médicas (fls. 33 a 35).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
dedução indevida de indevida de previdência privada e Fapi (R$ 437,75) e dedução de despesas
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001130/2009-28

médicas com os profissionais Felipe Campos Wenceslau (R$ 6.336,00) e Jurenice Picado
Alvares (R$ 10.980,00) e Maria Aparecida Rosante (R$ 5.200,00) da base de cálculo do IRPF.
Dessa forma, para facilitar a compreensão sobre a fundamentação do presente
voto, passo a analisar, isoladamente, os argumentos da Recorrente.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001130/2009-28

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.

Despesa com Previdência Privada
Cabe destacar que a motivação da glosa foi a falta de amparo legal para a dedução
da contribuição previdenciária.
Como bem ressaltado pela Delegacia Regional de Julgamento, a contribuição
previdenciária pode ser contratada pelos planos “PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre” ou
“VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre”.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001130/2009-28

A principal diferença entre os dois planos reside na forma de tributação dos
aportes e resgates.
Não há previsão legal para a dedução dos aportes efetuados a planos do tipo Vida
Gerador de Benefício Livre – VGBL, cuja tributação se dá na modalidade de ganho de capital,
incidindo sobre os rendimentos, e não sobre o capital acumulado. De modo oposto, no caso dos
planos do tipo PGBL, a tributação ocorre sobre o capital acumulado resgatado, mas, em
contrapartida, há um benefício tributário na dedução dos aportes
Dessa forma, para afastar o lançamento tributário com base na dedução indevida
de previdência privada, a Recorrente deveria ter comprovado que os valores pagos a este título
referem-se a plano PGBL e que, portanto, encontram fundamento na legislação para a dedução
dos aportes.
Ocorre que os argumentos e documentos apresentados pela ora Recorrente no
curso do presente processo administrativo tributário não são suficientes para afastar a glosa da
dedução, devendo ser mantido integralmente o lançamento tributário.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital